Tribunal: TJBA
Processo: 8011722-67.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011722-67.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: G.C.S.S e outros (3)

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: MAGDA CRISTIANE FREITAS FILADELFO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE DE JESUS AGUIAR, ENIS OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE BEM INDISPONÍVEL POR SENTENÇA QUE HAVIA ANTECIPADO
OS
EFEITOS DA TUTELA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel firmado entre os Apelantes e determinou o cancelamento do registro, além de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais às Apeladas. Nas razões recursais, os Apelantes sustentaram a validade do negócio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso das Apelantes observa o princípio da dialeticidade recursal, diante da preliminar arguida nas contrarrazões; e (ii) saber se a alienação do imóvel realizada entre as Apelantes pode ser considerada válida, considerando que havia sentença proferida em outro processo, autuado sob n° 0000748-20.2013.8.05.0274, que havia decretado, liminarmente, a indisponibilidade do bem.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois os Apelantes impugnaram os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos e fáticos suficientes.

4. A prejudicial de mérito relativa à ilegitimidade ativa das Apeladas foi afastada, aplicando-se a teoria da asserção, sendo legítimas para pleitear a nulidade do negócio jurídico. Além disso, a ausência dos espólios dos cônjuges falecidos das Apeladas não gerou nenhum prejuízo aos eventuais interesses destes sobre o imóvel litigioso.

5. A alienação do imóvel é inválida, pois já havia sentença anterior no processo n° 0000748-20.2013.8.05.0274 decretando, liminarmente, a indisponibilidade do bem. Além disso, a ausência de averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel, que se deu por erro material na sentença, não afasta a má-fé dos Apelantes, pois estes tinham ciência da restrição do imóvel quando celebraram entre si a compra e venda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A indisponibilidade de bem declarada por sentença judicial gera efeitos mesmo quando não averbada no registro imobiliário se estiverem indícios de que os contraentes tinham ciência da restrição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.926.225/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.003.195/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8011722-67.2019.8.05.0274, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelantes,

G. C. S. S,
representado por Juliana Coelho Dias,
DANIELA COELHO DIAS,
JULIANA COELHO DIAS e TIAGO OLIVEIRA FERREIRA
e, como Apeladas,

MAGDA CRISTIANE FREITAS FILADELFO e MARIA BERNADETE ROCHA MENDES DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA